Tribunal: TJMT
Processo: 1026265-05.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026265-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.058.896/0001-86 (AGRAVANTE), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CMM Construtora e Incorporadora Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, visando ao reconhecimento da impenhorabilidade do patrimônio de afetação, com fundamento no art. 833, XII, do CPC e nos
arts
. 31-A e 31-B da Lei nº 4.591/1964. A embargante alega omissões no acórdão quanto à ausência de prova da vinculação da dívida com o empreendimento "Victória II
Residence
" e quanto à suficiência do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar os argumentos sobre a ausência de prova de vínculo da dívida com o patrimônio de afetação; e

(
ii
) verificar se os embargos declaratórios podem ser utilizados para obter efeitos infringentes à decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes.

O acórdão embargado analisou de maneira suficiente e fundamentada os argumentos relativos à vinculação da dívida ao empreendimento imobiliário "Victória II
Residence
", concluindo que os elementos dos autos apontam para a existência do vínculo com o título executivo, conforme o disposto no art. 31-A, §1º, da Lei nº 4.591/1964.

A simples negativa da embargante quanto à vinculação do título executivo às despesas do empreendimento não é suficiente para afastar a presunção gerada pelos elementos probatórios constantes nos autos.

Não se verifica omissão ou vício no acórdão quanto à análise dos dispositivos legais indicados, sendo desnecessário ao julgador responder a todas as alegações das partes ou se referir expressamente a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados, desde que a fundamentação esteja adequada e suficiente, conforme jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito ou obter reforma da decisão atacada, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O patrimônio de afetação responde por dívidas vinculadas à respectiva incorporação imobiliária, nos termos do art. 31-A, §1º, da Lei nº 4.591/1964.

Não há omissão no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada os argumentos e dispositivos legais relevantes à solução da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 833, XII; Lei nº 4.591/1964,
arts
. 31-A e 31-B.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, ED nº 86644/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013, DJE 27/11/2013.

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18/4/2006.

STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8/6/2016.

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pel
a
embargante.

A embargante alega a existência de omissões no acórdão, apontando que o art. 833, XII do CPC, combinado com os
arts
. 31-A, §§ 1º, 9º e 10º, e 31-B da Lei 4.591/1964, garante a impenhorabilidade do patrimônio de afetação
.

Afirma que
não há prova nos autos de que a dívida objeto do título exequendo tenha relação com a incorporação imobiliária afetada
.

Sustenta que o
título executivo seria genérico, sem demonstrar o vínculo com o empreendimento "Victória II
Residence
".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço, não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado.
O julgado abordou, de maneira clara e suficiente, os argumentos relativos à vinculação da dívida ao empreendimento imobiliário, bem como à possibilidade de penhora no regime de patrimônio de afetação.

O art. 31-A, §1º da Lei 4.591/1964 dispõe expressamente que o patrimônio de afetação responde por dívidas vinculadas à incorporação imobiliária respectiva. O acórdão embargado concluiu que os elementos dos autos apontam para a vinculação do título executivo às despesas do empreendimento denominado "Victória II
Residence
", não sendo a simples negativa da embargante suficiente para afastar tal presunção.

Ademais, não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa, especialmente quando o recurso é utilizado como instrumento para obtenção de efeitos infringentes sem respaldo legal.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024